Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-73.2026.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000818-73.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA CORREIA GOMES - CPF: 654.858.741-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000818-73.2026.8.11.0055.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
SUZANA CORREIA GOMES
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o reprocessamento administrativo da pontuação referente à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) do exercício de 2024, com desconsideração dos afastamentos legalmente justificados e pagamento de eventual diferença apurada, acrescida da Taxa SELIC.

2.

O recorrente pugna pela reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que a gratificação referente ao ano de 2024 já foi devidamente paga na via administrativa. Aponta que as fichas financeiras da servidora demonstram o crédito da rubrica "GRAT EFIC RESULT LC756" em dezembro de 2024, no valor de R$ 9.782,85, não havendo diferenças em aberto.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o Estado não comprovou fato impeditivo do direito (art. 373, II, CPC), que se aplica a distribuição dinâmica do ônus da prova e que afastamentos justificados não podem repercutir negativamente no cálculo da gratificação.

4.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que determinou o reprocessamento da avaliação de desempenho da autora para fins de recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) do ano de 2024.

5.

Na exordial, a autora (professora contratada temporariamente) alegou que teve pontuação reduzida indevidamente por conta de afastamentos legais justificados, requerendo a condenação do Estado ao pagamento da referida gratificação (GR) referente ao ano de 2024, apontando como devido o valor exato de R$ 9.520,00, com base em simulação.

6.

Contudo,
analisando as provas documentais carreadas ao feito, mormente as Fichas Financeiras oficiais emitidas pelo Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), assiste razão ao Estado recorrente.

7.

Conforme se extrai da Ficha Financeira referente ao mês de Dezembro de 2024 (Vínculo 38), colacionada aos autos pelo ente público, houve o efetivo pagamento da parcela denominada "GRAT EFIC RESULT LC756" em favor da autora, no importe de R$ 9.782,85.

8.

Verifica-se, portanto, que a Administração Pública não apenas adimpliu a obrigação questionada, como o fez em montante (R$ 9.782,85) superior àquele que a própria autora reputava como devido e máximo na sua petição inicial e impugnação (R$ 9.520,00).

9.

Dessa forma, independentemente da discussão jurídica acerca da contagem ou não dos dias de atestado médico para fins de redução da pontuação de absenteísmo, o fato incontroverso é que a obrigação financeira correspondente ao ano de 2024 encontra-se materialmente satisfeita, em patamar que excede a própria pretensão autoral.

10.

Sendo o pedido limitado ao recebimento da GR de 2024 no valor de R$9.520,00, e estando comprovado nos autos o pagamento de R$ 9.782,85 a esse mesmo título e exercício, a determinação sentencial para que o Estado "reprocesse a pontuação" e pague "eventual diferença" torna-se inócua e desprovida de objeto prático, caracterizando a ausência de interesse de agir da parte autora ou a quitação integral do débito reclamado.

11.

Em que pesem as alegações levantadas em sede de contrarrazões de que a documentação apresentada pelo Estado seria tardia, é cediço que o pagamento é matéria de ordem pública e fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), podendo a sua comprovação documental ser considerada para obstar o enriquecimento ilícito contra o Erário, sobretudo quando a quitação supera o limite quantitativo imposto pela própria demanda.

12.

Logo, a reforma da r. sentença para afastar a condenação imposta ao Estado é medida imperativa.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026